Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRÉVIAS DESAVENÇAS ENTRE CONDÔMINO E SÍNDICO. EXCESSO, INJÚRIA, CALÚNIA OU DIFAMAÇÃO INEXISTENTES. MERAS MANIFESTAÇÕES SOBRE ASSUNTOS AFETOS AO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. Liberdade de manifestação do pensamento. A crítica feita pela recorrida, no contexto da discussão da política de gestão financeira-administrativa anterior, ainda que dura ou mordaz, nada mais foi que um modo de se defender das acusações proferidas pelo ex-síndico, então recorrente; não constitui abuso nem ilegalidade se o intento é discutir as questões de interesse coletivo, conforme preleciona o art. 5o, inciso IV da Constituição Federal; os desentendimentos havidos entre as partes se deram no contexto de divergência de opinião sobre a gestão financeira de ambos em causas relacionadas ao condomínio, de forma que o tom das conversas entre recorrente e recorrida não ultrapassam a normalidade do contexto.
3. Verifica-se que o próprio recorrente deu causa aos infortúnios pelas discussões sobre a prestação de contas com relação à recorrida em uma ação de vendas de latinhas para fins esportivos no condomínio; desse modo, constata-se que houve exaltação dos ânimos, reciprocamente, decorrente das problemáticas e desgastes vivenciados pelas partes.
4. Ademais, o dever de indenizar o prejuízo derivado da prática de ato ilícito exige, nos termos do artigo 186 do Código Civil, uma prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano efetivo e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado; ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. Precedentes desta Primeira Turma Recursal, acórdãos n.o 1418119 e 1639050.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.